Tribunal: TJDFT
Processo: 0729705-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SEE/DF. COTAS RACIAIS. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. NEGRA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PRESENTES.
1. A pretensão do Agravante é de que seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a sua recolocação nas vagas reservadas às cotas raciais.
2. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo, pois os atos administrativos submetem-se a controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
3. A ADC/41, que declarou constitucional a reserva de vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, dispõe expressamente que, na existência de dúvida razoável a respeito do fenótipo do candidato, deve prevalecer sua autodeclaração.
4. No caso em tela, não se verifica fundamentos robustos o suficiente para fazer preponderar unicamente a autodeclaração racial, a qual não foi confirmada na avaliação de heteroidentificação, tal como prevista no edital do certame, motivo pelo qual revela-se evidente a necessidade de amadurecer a instrução processual.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.